Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707110-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. B. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: R. B. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado por M. B. B. D., representado por R. B. S., em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, julgou improcedente o pedido cominatório de fornecimento de consulta médica na especialidade neurologia pediátrica pelo ente estatal. Para tanto, o apelante alega que conta com dois (02) anos e sete (07) meses de idade, apresenta alteração no desenvolvimento neurocognitivo, com dificuldade na fala, e necessita de investigação imediata para TEA, conforme laudo médico juntado aos autos. Sustenta que a morosidade para o início do diagnóstico e tratamento padronizado expõe a sua saúde a iminentes riscos. Invoca os arts. 5o, caput, 37, e 196, da CR, 25, item I, da Declaração de Direitos Humanos, 204 e 205, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 7o, da Lei no 8.080/90, 35-C, da Lei no 11.935/09, a Resolução no 259/11, da ANS, o Enunciado no 93, do CNJ, a Resolução no 1.451/95, do CFM, e a Lei no 12.732/12. Após citar jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de liminar, para determinar ao réu que forneça o atendimento médico que necessita, conforme prescrição médica e, ao fim, o provimento do apelo, com a reforma da sentença resistida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao apelante, caso não seja atendido prontamente por médico especialista em neurologia pediátrica, a fim de que seja devidamente diagnosticado e, se for o caso, tratado com acompanhamento multidisciplinar, podendo ter agravados os sintomas da doença que o acometer. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacada. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ademais, a existência de lista de espera não exonera o Distrito Federal da sua obrigação de fornecer o atendimento solicitado, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora é portadora de dificuldade de comunicação e interação, atraso na aquisição de linguagem (CID F-84) e apresenta quadro clínico indicativo de TEA, necessitando de atendimento especializado e investigação para tratamento com urgência do déficit neurocognitivo, a teor dos relatórios elaborados pelas Dras Clênia Barbosa G. Neves, CRM/DF 4016, e Luciana Evangelista, CRM/DF 23.540 (ID no 51877189). Aliado a isso, é patente a incapacidade financeira do demandante e seus representantes legais de arcar com o custo da do tratamento prescrito. Portanto, constatada a necessidade de o autor ser submetido a avaliação médica por especialista indicado para o tratamento de déficit neurocognitivo que o acomete e investigação de TEA, incumbe ao Estado custear seu o fornecimento. Por tais razões, defiro a tutela de urgência antecipada em sede de apelação, para determinar que o Distrito Federal forneça imediatamente ao autor a consulta com médico especialista em neurologia pediátrica, na forma prescrita no relatório médico de ID no 51877189, no prazo de dez (10) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o apelado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator